Tribunal: TJES
Processo: 0002640-34.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002640-34.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE SOSSAI SPADETO

APELADO: ANGELO SOSSAI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. PRESSUPOSTO ESSENCIAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de usucapião sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários. A apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente para sanar os vícios processuais e que a extinção afronta os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários configura a falta de um pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme prevê o art. 485, IV, do CPC.

4. A intimação pessoal da parte autora somente é exigida nos casos de abandono de causa ou negligência processual, nos termos do art. 485, §§ 1º e 2º, do CPC, o que não se aplica à hipótese prevista no inciso IV do referido mesmo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária para a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), sendo exigida apenas nos casos de negligência processual ou abandono da causa (incisos II e III do art. 485 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000078-13.2006.8.08.0025, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 05.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002417-97.2019.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 12.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, irresigna-se a apelante
MARLENE SOSSAI SPADETO
em face da r. sentença proferida Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de usucapião, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, a ensejar a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença, com o consequente e regular prosseguimento do feito, sustentando, para tanto, que (i) não houve intimação pessoal da parte autora para sanar os vícios apontados, limitando-se a comunicação à sua então patrona, o que resultou na ausência de providências necessárias à regularização processual; (ii) a extinção do processo sem resolução do mérito afronta os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da apelante, fato é que, a despeito de ter sido intimada para incluir no polo passivo os proprietários registrais da área a que pertence o imóvel usucapiendo (id. 9932559), a recorrente quedou-se inerte.

Assim, como bem assentou o Juízo
a quo
, diante da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(citação), imperativa a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC, consoante a remansosa jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – FALECIMENTO DO CÔNJUGE DO TITULAR DO DOMÍNIO REGISTRAL – CONCESSÃO DE PRAZO REGULARIZAÇÃO POLO PASSIVO – NÃO ATENDIMENTO – INÉRCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os autores
mantiveram-se inertes embora determinada a promoção da sucessão processual da falecida Elza Berti Zanotti, que, enquanto cônjuge do titular do domínio registral do imóvel usucapiendo, figura como litisconsorte passiva necessária da ação de usucapião
. 2. Não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação de litisconsórcio necessário. 3.
É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a necessidade de intimação pessoal para a regularização do processo, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 05/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000078-13.2006.8.08.0025, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INÉRCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Caracterizada a ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo, resta autorizada a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. 2.
Em hipóteses como a presente, é desnecessária a intimação pessoal da parte, mas tão somente nos casos de negligência (art. 485, II, CPC) e abandono de causa (art. 485, III, CPC), conforme prevê o § 1º do art. 485 do CPC
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 12/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002417-97.2019.8.08.0021, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, como ilustram os arestos acima reproduzidos,
prescindível se fazia a intimação pessoal da parte autora
, ora apelante, antes da prolação da sentença vergastada - o que somente seria exigido nas hipóteses de negligência das partes e abandono da causa pelo autor, previstas, respectivamente, nos incisos II e III do art. 485 do CPC,
ex vi
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

De outro lado, como se vê, a extinção do feito sem resolução do mérito se deu por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (hipótese legal do inciso IV do art. 485 do CPC), de modo a prescindir da prévia intimação pessoal da parte autora.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MARLENE SOSSAI SPADETO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, descabe a majoração nesta instância recursal (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)